Tribunal: TJES
Processo: 5008643-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MIRELLA GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008643-39.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
MIRELLA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A consumidora alega cobrança indevida de anuidade em cartão de crédito, sem prévia informação, e apropriação de valor de estorno pelo banco para abatimento da referida taxa sem seu consentimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por descumprimento do dever de informação acerca da cobrança de anuidade; e (ii) se a apropriação de valores de estorno para quitação de débito contestado configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a ciência prévia do consumidor sobre os encargos contratuais.

O recorrente não colacionou contrato assinado ou prova de adesão clara aos termos da anuidade, descumprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A utilização de crédito proveniente de estorno (R$ 920,69) para liquidação de anuidade indevida, sem autorização da cliente, aliada à necessidade de busca da via judicial pela inércia da instituição, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:
A ausência de prova da informação clara e adequada sobre a cobrança de anuidade em cartão de crédito configura falha na prestação do serviço. 2. A apropriação indébita de valores de estorno para quitação de taxas não anuídas pelo consumidor gera obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art. 5º, V e X; art. 98.

Lei nº 8.078/1990 (CDC)
, arts. 6º, III, VI e VIII; art. 14.

Lei nº 10.406/2002 (CC)
, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/1995
, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES,
Colegiado Recursal, Enunciado nº 32.

TJES,
Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

MIRELLA GONCALVES DOS SANTOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17133507):
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$920,69 (novecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação. Determino que a Requerida cancele o cartão de crédito que é objeto deste processo no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo. Fica autorizada a cobrança de valores referentes a despesas contratadas no cartão de crédito. Por fim, condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”.

Em sede recursal (ID 17133512), a parte recorrente sustenta, em suma, ausência de falha nos serviços prestados. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 17133519.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que foi lançado cobranças de anuidade do cartão de crédito Smiles Infinite Visa final 0413 no valor total de R$ 1.360,00, divididos em 4 parcelas de R$ 340,00 (ID 17133501). A controvérsia reside na alegação da recorrente de que a autora foi informada quanto à cobrança, pois a contratação ocorreu um dia antes da campanha de isenção.

Contudo, a parte recorrente não apresenta elementos probatórios suficientes para comprovar a ciência da autora quanto à anuidade, antes da emissão das faturas. Nota-se que o contrato juntado no ID 17133502 não está assinado, não tendo o condão de comprovar que foi passada a informação clara para a consumidora acerca da cobrança de anuidade. Caberia ao requerido colacionar com a sua defesa, contrato assinado, contrato eletrônico, ou áudio da conversa entre a autora e o atendente de
telemarketing
, ônus do qual não se desincumbiu.

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

No caso em tela, verifica-se que a falha na prestação de serviço da requerida reside na falta de informação prévia, culminando na cobrança indevida da anuidade do cartão de crédito. Tal conduta é ilícita por descumprimento do dever de informação.

In casu
, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no descumprimento do dever de informação, culminando em cobrança indevida da anuidade do cartão de crédito. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, determinou o cancelamento do cartão e, consequentemente, impõe-se o dever ao recorrente de restituir os valores cobrados indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. Isso se deu pelas cobranças indevidas, pela apropriação do valor de estorno de R$ 920,69 para abater a anuidade sem consentimento da autora, e pelo desgaste narrado pela autora, que teve de buscar a via judicial para obter seu direito tutelado diante da manifesta inércia do recorrente em solucionar a questão, configurando dano moral indenizável e justificando a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório". Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)